Tribunal: TJDFT
Processo: 0740561-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PARTE. LEI 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 11/2012 DO TJDFT. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.
1. A Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, atribuiu a competência às varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais quando as entidades da administração descentralizada do Distrito Federal, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participa, figurarem como parte, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal.
2. Ainda que se trate de processo que envolva relação de consumo e outro seja o domicílio do consumidor, deve prevalecer a competência definida na Lei 11.697/2008 e na Resolução N. 11/2012 do TJDFT.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.